Tribunal: STF
Processo: HC 250330
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Julio Kenner Amaral contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 9).



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, VI, c/c o art. 14, ambos do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, que possui predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP e revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a segregação cautelar foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 46-47, grifou-se): 



    A prisão preventiva foi decretada uma vez demonstrada a materialidade e presentes os indícios de autoria. Há que ser destacado que já havia sido aplicada medida protetiva em face do indiciado. 



    Na espécie, a aplicação da cautelar pessoal foi aplicada também em decorrência do ‘modus operandi’ empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do indiciado que não se conteve, nem mesmo já recaindo sobre ele medida protetiva anteriormente aplicada para afastá-lo da vítima. A gravidade da conduta e natureza do delito não pode ser desconsideradas, observada ainda neste contexto de violência doméstica, a probabilidade de evolução das agressões, que muitas vezes culmina com a execução da vítima. 



    Observa-se que o indiciado possui outros registros criminais (movimentação 05 – autos nº 6050692-76). Neste sentido, apesar de invocar predicados pessoais, a prisão preventiva ainda se mostra necessária para acautelar principalmente a vítima. 



    (...) 



    Constata-se que o não cumprimento das medidas protetivas de urgência aplicadas anteriormente ao indiciado, não se mostraram suficientes para conter o ímpeto de violência do indiciado contra a vítima, o que motivou a decretação da sua prisão preventiva pelo Magistrado no momento da audiência de custódia. 



    Segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em Habeas Corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior”. (edoc. 9, p.2-3 grifamos) 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente